Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-30.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001390-30.2023.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA

Apelante: José Roberto Santos de Oliveira Filho

Defensora Pública: Dra. Paula Verena Carneiro Cordeiro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus

Procuradoria de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE COMPROVAM A CIÊNCIA PELO RÉU DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA ESCORREITA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
mantendo-se, na íntegra, a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Roberto Santos de Oliveira Filho, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 68868070),
in verbis
, que
“[...] no dia no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 23:00h, na cidade de Buerarema, os denunciados foram presos, em flagrante delito, por utilizarem, em proveito próprio, o veículo HONDA-HRV, placa FCT-9F08, Chassi: 93HRV2870LK134750, Número do motor: R18ZC0132986, Ano de Fabricação: 2020, Ano do Modelo: 2020, cor PRATA, Estado: São Paulo, Cidade: Osasco, Marca/Modelo: HONDA/HR-V EXL CVT, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 143.575.358-59, que deviam saber produto do crime de roubo ocorrido no Rio de Janeiro/RJ. Emerge dos autos que a guarnição da DRFR foi informada, aproximadamente às 22:40h, de que um veículo Ônix havia sido roubado na cidade de Buerarema/BA e estava transitando na rodovia direcionada a Olivença, pela BA-001, sob escolta de outro veículo. Nesse jaez, a intercepção do veículo Honda foi bem-sucedida, ao passo que o veículo Ônix, ao perceber a presença dos agentes estatais, conseguiu evadir-se, mas fora encontrado, posteriormente, abandonado e travado, a uma curta distância de onde havia sido interceptado o veículo Honda. Ao analisar a documentação referente ao veículo Honda, porém, o agente estatal constatou uma divergência entre a placa policial ostentada e os demais sinais de identificação do veículo. Nesse contexto, restou evidenciado que os denunciados adulteraram o sinal identificador em comento, modificando a placa policial JRL-0H87, originalmente correspondente ao veículo, pela placa policial FCT-9F08. Exsurge, ainda, da peça informativa que o veículo utilizado pelos denunciados era produto do crime de roubo praticado no Rio de Janeiro/RJ, circunstância a respeito da qual os denunciados deveriam saber. A prova da materialidade delitiva encontra-se positivada no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 4800/2023 (fl. 03), no Auto de Exibição e Apreensão nº 4800/2023 (fl. 11) e no Termo de Entrega/Restituição de Objeto nº 4800/2023 (fl. 13). Os indícios de autoria, por sua vez, estão delineados nos depoimentos das testemunhas (fls. 05, 08 e 10). [...]
”. Cumpre consignar que o corréu Leandro Higino da Silva foi absolvido de todas as imputações.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 68868168), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 77796715), a absolvição por insuficiência probatória em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia o reexame da pena aplicada (sem pedido específico), bem como a concessão da gratuidade da justiça.

IV -
O pleito absolutório não merece acolhimento.
In casu
, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência (68868071, pág. 37); o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 68868071, pág. 03)); o Auto de Exibição e Apreensão do aludido automóvel com restrição de roubo (ID. 68868071, pág. 11); Termo de Restituição/Entrega (ID. 68868071, pág. 51), além dos depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação, policiais militares Luiz Mário da Silva Lima, Breno Clímaco Patrocínio e Isaque Souza Teixeira Santos (PJe Mídias), responsáveis pela prisão em flagrante do Réu, transcritos em sentença.

V - Não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado testemunhos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso.

VI - Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido em Juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que o veículo teria sido emprestado por um conhecido, não tendo ciência da origem ilícita do automóvel,
versão que se encontra isolada nos autos.

VII - Diante do contexto esboçado, apesar das alegações defensivas, nota-se restar configurado o elemento subjetivo do delito de receptação, uma vez que o Recorrente foi preso em flagrante na posse/condução de um automóvel com restrição de roubo, não apresentando uma justificativa plausível para tanto e, durante a abordagem, não apontou o seu respectivo proprietário. Ademais, o fato de ter recebido o veículo de pessoa desconhecida, em um bar, sem qualquer formalidade ou verificação da documentação, aliado à divergência nas placas de identificação, demonstra que o apelante tinha ou devia ter conhecimento da origem ilícita do bem.

VIII - Nesse sentido fundamentou o Magistrado de origem:
“[...] Examinando-se as provas colhidas, não há dúvida de que o réu José Roberto Santos de Oliveira Filho, no momento da prisão em flagrante, estivesse conduzindo o veículo HONDA-HRV, placa FCT-9F08, Chassi: 93HRV2870LK134750, Número do motor: R18ZC0132986, Ano de Fabricação: 2020, Ano do Modelo: 2020, cor PRATA, Estado: São Paulo, Cidade: Osasco, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 143.575.358-59, fruto de roubo ocorrido no Rio de Janeiro/RJ. O acusado afirmou em juízo que não sabia da procedência delituosa do veículo. Explicou que tomou esse veículo emprestado de uma pessoa que acabara de conhecer, no “Posto Leleu”, nesta cidade, com o objetivo de comprar whisky em Olivença e que ao chegar naquele local, foi abordado e preso pelos Policiais Militares. Entretanto, suas alegações não convencem. Primeiro, conforme o acusado José Roberto mencionou, nas proximidades do Posto Leleu, bem como no caminho para Olivença, há diversos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, não se justificando ir até um local há mais de 20 km “só por que lá é mais barato”. Além disso, “pegou” o carro nas mãos de um estranho, que “conheceu no mesmo dia” e, esse “estranho” confiou o veículo para ele com o objetivo de comprar bebidas alcoólicas, uma pessoa que o acusado José Roberto sequer lembrou do nome com segurança. Ademais, o corréu Leandro Higino afirmou que o réu José Roberto teria lhe dito que o veículo não era dele, mas sim de um tio. Verifica-se que o réu José Roberto não produziu qualquer prova a demonstrar sua boa-fé na condução do veículo, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo fantasiosa a sua versão apresentada em Juízo. Pelo que depreende das provas até aqui coligidas, o réu José Roberto tinha sim ciência acerca da procedência ilícita do bem, tratando-se de elemento subjetivo do tipo, deve ser aferida considerando-se as circunstâncias que envolveram a infração e a própria conduta do acusado, não havendo nenhuma dúvida nos autos. Importante destacar que a jurisprudência majoritária é no sentido de reconhecer a inversão do ônus da prova quando a pessoa é surpreendida na posse de bem produto de crime, a fim de demonstrar sua boa-fé. [...]”.

IX - Portanto, mister ratificar a condenação do Réu pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, pois as circunstâncias em que ocorreram a apreensão do veículo e as demais provas amealhadas nos autos não deixam dúvidas de que o Apelante tinha conhecimento de que o automóvel em sua posse era produto de crime, sendo certo que, nesses casos, ao contrário do quanto sustentado nas razões recursais, o ônus de comprovar a origem lícita do bem e a ausência do dolo cabe à Defesa, na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça e demais Tribunais pátrios.

X - Passa-se, na sequência, à análise da dosimetria das penas.
Inicialmente, cumpre pontuar que, inobstante a Defesa tenha pleiteado o reexame da dosimetria, inexiste reparo a ser realizado, uma vez que as reprimendas foram fixadas nos patamares mínimos cabíveis à espécie, com a imposição do regime mais brando e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.

XI -
N
o que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. A respeito do tema, colaciona-se o seguinte julgado:

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo improvimento do Apelo.

XIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se, na íntegra, a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001390-30.2023.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, José Roberto Santos de Oliveira Filho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.